Tribunal: TJDFT
Processo: 0734582-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE VISITAS E GUARDA CONTRAPOSTA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA MENOR NO CURSO DA LIDE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MELHOR INTERESSE DA MENOR. PREVALÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DEMANDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.
1. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que declinou a competência do feito para uma das varas da Comarca de Feira de Santana/BA, trazendo como pano de fundo debate sobre competência da ação envolvendo interesse de menor, bem como efeitos e mitigação da perpetuatio juridicionis.
2. Em regra, a teor do art. 43 do Código de Processo Civil, prevalece no sistema jurídico brasileiro o princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência se define “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. 2.1. Porém, o princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I, do Estatuto da Criança e Adolescente, contanto que esteja firmemente ligado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, o que não se verifica no caso concreto, sobrepõe-se às regras gerais de competência do CPC.
3. No caso, o Juízo de origem reúne as melhores condições para solucionar a lide com o julgamento do mérito da ação, visto que interagiu com as partes envolvidas, inclusive com a menor, bem como conduziu toda a instrução processual, de maneira que a permanência do feito no Juízo de origem atende ao princípio do melhor interesse da criança e não há falar em mitigação da regra da perpetuatio jurisdictionis.
4. Agravo conhecido e provido para anular a decisão agravada e declarar a competência do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF para processar e julgar o feito.